Tribunal: TJMT
Processo: 1002435-15.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002435-15.2021
AGRAVANTES: MM SOLUTIO SERVICE EIRELI - ME E OUTRO
AGRAVADO: USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S. A. - USIMINAS
TERCEIRO INTERESSADO: COMPANHIA SIDERÚRGICA PAULISTA - COSIPA
Vistos.
Inicialmente, anoto que, considerando que o Poder Judiciário de Mato Grosso, visando dar efetividade à prestação jurisdicional, instituiu plataforma que permite a realização de audiências virtuais de conciliação/mediação especificamente durante a pandemia causada pelo COVID-19, reputo válido o envio do feito à CENTRAL DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO DE 2o GRAU DE JURISDIÇÃO para tentativa de composição das partes.
Pela plataforma, as partes poderão participar das audiências à distância, sem precisar sair de casa, atendendo as recomendações do distanciamento social necessário neste momento de crise. No caso em apreço, em que pese a questão já estar judicializada há algum tempo, verifico a possibilidade de realização de conciliação/mediação para dirimir essa questão definitivamente.
Desta feita, tendo em vista, também, a natureza da demanda e a possível composição da lide entre as partes e, nos termos do art. 2o, alíneas ‘a’ e ‘b’, da Ordem de Serviço no 003/2012 – NPMCSC (normas para realização de triagem de processos e remessa às centrais/centros judiciários) encaminhem-se os autos à CENTRAL DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO DE 2o GRAU DE JURISDIÇÃO.
Registro, por fim, que a audiência virtual será realizada apenas com o consentimento de ambas as partes.
Cumpra-se.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR